Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723967-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EFRAIM JULIO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. para reformar a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra Josélia Lehner Freitas Fajardo que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada por EFRAIM JÚLIO DOS SANTOS SILVA, inverteu o ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões recursais (ID 72906610), a instituição financeira requerida sustenta, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a inversão do ônus probatório previstos no artigo 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que as alegações do autor carecem de verossimilhança, uma vez que as provas dos autos demonstram que o réu assinou digitalmente, com biometria facial, não apenas o contrato de financiamento, mas também outros instrumentos que detalhavam a operação de crédito, afastando a tese de que acreditava se tratar de mera simulação. Argumenta que a prova sobre eventual vício de consentimento compete a quem alega, e que a decisão agravada lhe impõe o ônus de produzir prova negativa, ou seja, de que não houve vício na manifestação de vontade do consumidor. Aponta, ainda, que a cobrança de IOF e despesas de emitente são decorrência legal e contratual da operação de crédito, prescindindo de outras provas. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida e, no mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada para afastar a inversão do ônus da prova. Preparo regular (ID 72940058). Por meio da decisão de ID 73208735, o eminente Desembargador Fabricio Bezerra deferiu a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Posteriormente, Sua Excelência se declarou impedido (ID 73225127), vindo-me os autos conclusos mediante regular redistribuição. É o breve relatório. DECIDO. Uma vez declarado o impedimento do eminente Des. Fabrício Bezerra (ID 73225127), passo a reanálise da liminar outrora deferida por Sua Excelência. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos para o deferimento do pedido liminar. Apesar de a decisão agravada não se encontrar entre as hipóteses expressas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. A matéria vertida no presente agravo de instrumento subsome-se ao entendimento do colendo STJ, ante a inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. Não se trata de decisão de indeferimento de provas, mas de inobservância de regra de instrução, a denotar a urgência do provimento jurisdicional postulado, excepcionalizando o art. 1.015 do CPC, conforme os parâmetros definidos no Tema 988/STJ. Nos casos de distribuição judicial do ônus da prova, já decidiu o colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória." (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.938.798/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022). “CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE QUAISQUER MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA AUTORIZADAS PELO LEGISLADOR OU FUNDADAS EM DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO CABÍVEL DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE DEFEREM E DAS QUE INDEFEREM A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1- Ação proposta em 22/05/2014. Recurso especial interposto em 20/07/2018 e atribuído à Relatora em 06/05/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC/15. 3- É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. 4- A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador. 5- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019). Assim, ao menos neste exame perfunctório, a preterição de dispositivo normativo que impõe regra de instrução anterior ao decisório saneador, seja porque cerceia o direito de ampla defesa, seja porque arrefece qualquer possibilidade de incursão no mérito quando da eventual elevação do tema para esta Corte de Justiça, tem o potencial de lesionar princípios constitucionais (devido processo legal e ampla defesa – vide art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88), sem possibilidade de pronta/urgente reparação em sede de apelação. Aliás, esse foi o entendimento da Relatora Min. Nancy Andrighi quando da fixação da tese do Tema 988/STJ: “(...) De outro lado, a questão da urgência e da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação deve ser examinada também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. Está na raiz etimológica de “processo”, derivada do latim “procedere”, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de determinadas questões. De fato, justamente para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero. (...)” (REsp 1696396 - Tema 988/STJ) Ultrapassada a questão, sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Veja-se: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” Além disso, a relação em análise é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender a requisitos específicos. Confira-se: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.” Da leitura dos dispositivos transcritos percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I, do CPC, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do “onus probandi” que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. A propósito, necessário destacar que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não tem aplicação automática, pois depende de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 2. A hipossuficiência mencionada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não se confunde com a hipossuficiência financeira deferida àqueles que não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo da subsistência própria ou da família. 3. A hipossuficiência que justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é a técnico-científica, que impede o autor de produzir a prova necessária à satisfação da sua pretensão em juízo por não possuir conhecimento técnico específico sobre o produto ou serviço adquirido. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1104692, 07050341620188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 6/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) No caso em apreciação, verifica-se que o autor agravado alega ter procurado a ré VALENTINA VEÍCULOS LTDA – EPP visando à pesquisa de orçamento para a compra de um veículo e, em momento algum, teve a intenção de firmar contrato de financiamento para a compra de um veículo. Nesse sentido, alega que a colheita de assinatura digital, com fotografias e documentos, deu-se por força de um cadastro. Alega ter sido informado que tal procedimento era necessário ao orçamento solicitado. No presente caso, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, não vislumbro presentes os requisitos que autorizam a redistribuição do ônus da prova. Como exposto pelo eminente Des. Fabricio Bezerra em sua r. decisão liminar, "no caso, a instituição financeira agravante juntou aos autos não apenas o contrato de financiamento, mas também outros documentos assinados pelo agravado, como a proposta de adesão a seguro, o orçamento detalhado da operação de crédito e a ficha cadastral com declaração expressa do propósito de obter o crédito. Tais documentos, assinados com validação por biometria facial, fragilizam, em um primeiro momento, a alegação de que o consumidor acreditava se tratar de uma simples simulação.” Ora, no que diz respeito à verossimilhança das alegações, efetivamente há robusta documentação nos autos apresentada pela instituição financeira ré com a finalidade de demonstrar a anuência do autor agravado ao negócio jurídico posto “sub judice”. Já no que diz respeito à hipossuficiência, não se constata, no caso dos autos, especial dificuldade para o autor se desincumbir do seu ônus probatório quanto à questão, que diz respeito, precipuamente, à validade do contrato firmado, para fins de compra e venda do veículo e, não somente de orçamento de veículo ou cadastro para tal finalidade. Ao exposto, ratifico integralmente a decisão liminar de ID 73208735 para manter o DEFERIMENTO do efeito suspensivo vindicado, determinando a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. Cumpra-se integralmente a r. decisão de ID 73208735. Após, retornem os autos para julgamento. P. I. Brasília/DF, 19 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator